Tribunal: TJDFT
Processo: 0717285-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717285-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Moises Ribeiro dos Santos Agravado: Banco BMG S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Moises Ribeiro dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0716774-26.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento, sob procedimento comum, ajuizada por MOISES RIBEIRO DOS SANTOS em face do BANCO BMG S.A, partes qualificadas nos autos. O autor narra, em síntese, que é firmou contrato de crédito na modalidade reserva de margem consignável com o Banco BMG S/A em 2017, o qual possui o número 5163.1035.6733.7378. Diz que sua intenção era de realizar um empréstimo consignado para realizar de uma reforma em sua residência no valor aproximado de R$ 14 mil reais à época. Afirma que, no ato da aquisição, foi informado de que, além do numerário obtido para a realização da obra, receberia um cartão. Aduz que no ato da contratação não lhe foi entregue nenhum contrato. Também não lhe foi esclarecido nada acerca de taxas de juros e encargos contratuais. Pede tutela de urgência para “que seja suspensa a cobrança da reserva de margem consignável objeto da presente ação, em prazo de no máximo 5 (cinco) dias úteis, sob pena de incidência de multa, da qual se requer que seja diária no valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso”. É o breve relato. Fundamento e decido. Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, não vislumbro probabilidade do direito. Com efeito, o autor não juntou o contrato que firmou com a instituição financeira e nem demonstrou que tenha sido recusada a apresentação. O autor confirma, no entanto, que efetivamente contratou com o banco réu e que os recursos foram disponibilizados para reforma de sua residência. Sobre a validade do crédito na modalidade em estudo vale conferir os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. PACTA SUNT SERVANDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. 1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de instituição financeira é uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexiste ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, se há previsão contratual e, sobretudo, quando demonstrado que houve a disponibilização do crédito ao mutuário, tendo recebido valores e solicitado a emissão do cartão de crédito, o qual fez uso em saque, beneficiando-se dos valores disponibilizados em sua conta bancária. 3. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. 4. De acordo com o significado dado ao princípio da boa-fé contratual, pacta sunt servanda, o contrato obriga as partes nos limites da lei, devendo os contratantes serem obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil, precipuamente se não há demonstração de vício de consentimento, tampouco, de abusividade ou discrepância nos descontos em folha. 5. Trata-se de exercício regular de direito da instituição financeira a incidência de juros sobre as parcelas de cartão consignados quando efetuado apenas o pagamento no valor mínimo da fatura. 6. Nos termos da Lei 13.172/2015 é possível desconto direto na folha de pagamento em contratos de Cartão de Crédito Consignado. 7. Nos termos do art. 42 do CDC, é inviável a devolução em dobro de valores descontados sobre o benefício previdenciário quando o contrato estiver firmado dentro dos limites da lei. 8. Não há se falar em prejuízo financeiro a gerar abalo à personalidade e dano moral a ser indenizado, quando verificada a liberdade contratual e o dever de informação. 9. Vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas. 10. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1414481, 07070051320218070006, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)-grifei APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCO BMG. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ART. 6o, CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CONTRATO ASSINADO. INEXISTÊNCIA DE INDUÇÃO A ERRO. BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto autor/apelante e réu/apelado se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o; além de também ser aplicável às instituições financeiras, conforme dispõe o enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Conforme o disposto no artigo 6o, incisos III e IV do CDC, são direitos básicos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem"; e "IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços". 3. Inexiste falha na prestação de serviços do banco/apelante, quando comprovado que as informações essenciais do produto foram prestadas ao consumidor, porquanto teve acesso a todos os dados atinentes ao contrato, tendo concordado com os termos ali fixados de livre vontade, não podendo se valer do Judiciário para modificar cláusulas e, consequentemente, as obrigações por ele assumidas, ao subterfúgio de uma suposta abusividade, que não existe no caso concreto, e afronta a boa-fé objetiva. 4. Em regra, não há ilegalidade na contratação de empréstimo, com cláusula de reserva de margem consignável, desde que haja expressa manifestação de vontade da contratante, ou seja, adesão aos exatos termos do contrato de cartão de crédito consignado, e comprovação da realização do saque, bem como do uso do cartão de crédito a ele disponibilizado. 5. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento, mantém-se o contratado, de forma a privilegiar o princípio pacta sunt servanda. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1411289, 07041613720198070014, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Como se vê, trata-se de pretensão genericamente formulada, por meio da qual o autor busca atribuir pecha de nulidade a uma modalidade de crédito válida, legitimamente ofertada aos consumidores, sem mínima consistência concreta a respeito de qualquer falha no dever de informação. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Quanto à gratuidade de justiça, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Ressalto que este magistrado adota, como regra, o mesmo critério da Defensoria Pública do Distrito Federal, qual seja, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$6.060,00) por mês, bem como aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Pois bem, os elementos dos autos demonstram que o autor, bombeiro militar, recebe proventos com valores não desprezíveis, muito acima da renda média da população e do parâmetro acima declinado, sendo que as despesas familiares comprovadas não são suficientes para justificar o benefício legal. As custas e despesas de sucumbência são inerentes ao litígio e a respectiva isenção deve ficar restrita às partes que demonstram que tal ônus implica em prejuízo à própria subsistência, o que efetivamente não é o caso. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Recolham-se as custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento na distribuição. Caso recolhidas as custas, cite-se o réu para oferecimento de contestação, no prazo de 15 dias, ficando prorrogada eventual audiência de conciliação/mediação, tendo em vista a manifestação de desinteresse pelo autor. I.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35748112), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Acrescenta que recebe rendimento mensal líquido em valor inferior ao equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. Argumenta que celebrou com a recorrida contrato de mútuo, com fornecimento de cartão de crédito, com previsão e pagamento do empréstimo por meio de consignação em folha de pagamento. Narra que a instituição financeira recorrida não fornece informações a respeito dos encargos a serem pagos pelo mutuário, bem como que está a aumentar o valor da prestação e dos juros devidos sem a correlata informação a respeito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça e suspensa a exigibilidade das cobranças efetuadas por meio de “reserva de margem consignável”, com a aplicação de multa cominatória para o caso de descumprimento. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso também tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente, bem como de suspensão da exigibilidade das cobranças efetuadas por meio de “reserva de margem consignável”. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso o recorrente recebe remuneração mensal brutal no valor de R$ 11.408,68 (onze mil quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos), de acordo com o contracheque acostado nos presentes autos (Id. 35748115). Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pelo recorrente é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência econômica. Em relação à segunda questão observa-se que o caso em análise configura relação de consumo. Nesse contexto as partes estão enquadradas nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código Defesa do Consumidor. Quanto ao mais a situação fática narrada na inicial se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". É necessário destacar que as cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor, que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio. Assim, nos contratos de consumo, como no caso vertente, o art. 51, § 1o, inc. III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em posição de desvantagem exagerada. Convém ressaltar que nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a nulidade de uma cláusula contratual abusiva, em princípio, não irradia seus efeitos a todo o contrato. Nessa situação deve ser observada, em cada caso, a possibilidade de preservação do negócio jurídico, a despeito de ter ocorrido a declaração de eventual nulidade. No presente caso o banco apelante contratou operação creditícia para formalização de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, com previsão de pagamento do mínimo da fatura mediante desconto na folha de pagamento do mutuário, com aplicação de elevados juros sobre o saldo devedor. Em que pese a ausência de cópia do instrumento negocial, não fornecido pela instituição financeira, a experiência comum revela que o correlato instrumento, por se tratar de contrato de adesão, é provavelmente similar ao dos demais casos que têm sido submetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça relacionados ao “contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)” celebrado com o Banco BMG. Os instrumentos, nesses casos, têm sido dúbios e não especificam, de modo preciso, se ocorreu a celebração de empréstimo ou a contratação de “cartão de crédito consignado”, além de não destacar as informações essenciais a respeito da natureza jurídica da contratação. O consumidor, ora recorrente, ao arcar apenas com o pagamento mínimo da fatura, além de não promover o adimplemento integral das parcelas do empréstimo, sujeitou-se à aplicação de elevados juros alusivos ao cartão de crédito, situação que acarretou o aumento inesperado do saldo devedor. Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação. Convém destacar ainda que o direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do CDC). Com efeito, tanto o fornecedor quanto o consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), resguardando, assim, as expectativas geradas por ambas as partes. É dever do fornecedor nas relações de consumo manter o consumidor apropriadamente informado a respeito de todos os aspectos da relação jurídica negocial, permitindo a escolha consciente do serviço oferecido com o intuito de viabilizar o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes. Convém ressaltar que por se tratar de contrato de adesão a legislação consumerista exige que as cláusulas contratuais sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do sentido e alcance pelo consumidor (art. 46 do CDC). Diante desse cenário é certo que as estipulações contratuais omissas e insuficientes são a causa da criação de vantagem excessiva para o banco em detrimento do consumidor. A presente situação, requer, portanto, a aplicação da regra prevista no art. 51, inc. IV, do CDC. Com efeito, é notório o desequilíbrio contratual, especialmente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento. Examinem-se a propósito as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. MODALIDADE LEGAL. CONTRATO REDIGIDO EM INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM CONTRATADO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da pretensão de inversão do ônus da prova, quando aquelas já produzidas nos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador. 2. Embora a contratação de cartão de crédito com previsão de consignação do valor mínimo da fatura na folha de pagamento do cliente seja modalidade legalmente prevista (Lei n. 13.172/15), o contrato deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade. 3. Em atenção ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CPC), verificado o desequilíbrio contratual em prejuízo do consumidor, o contrato de cartão consignado deve ser convertido em contrato de empréstimo pessoal consignado, uma vez ser essa sua pretensão quando da contratação do produto. 4. Em caso de sentença ilíquida, cabe à instância recursal apenas a distribuição dos ônus da sucumbência, devendo os honorários sucumbenciais ser fixados na fase de liquidação de sentença (art. 85, § 4o, II, do CPC). 5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.” (Acórdão 1298157, 07230472620198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020.) (Ressalvam-se os grifos.) “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO ATRELADO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 2. "O oferecimento de contrato de cartão de crédito consignado cumulado com cédula de crédito bancário, cujas parcelas de pagamento são efetuadas mediante consignação em folha de pagamento e mediante lançamento das parcelas na fatura do cartão de crédito e em valor mínimo, demonstra a flagrante violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, do CDC por parte da instituição financeira, além de ser interpretada como "venda casada", prática rechaçada pelo Art. 39, I, CDC". (Acórdão 1176649, 07113330620188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Constatada a contratação de descontos consignados em folha de pagamento, o pleito de repetição deve ser restituído de forma simples. 4. A falha na prestação de serviço não enseja indenização por danos morais, se não forem comprovadas consequências aptas a violar a personalidade do consumidor. 5. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.” (Acórdão 1276083, 07204629220198070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020.) (Ressalvam-se os grifos.) “APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCIDÊNCIA CÓDIGO CONSUMIDOR. CONCESSÃO QUANTIA MEDIANTE SAQUE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OMISSAS. DESCONTO PERÍODO INDETERMINADO. OBRIGAÇÕES ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Pelos documentos constantes nos autos indene de dúvidas que o crédito discutido foi repassado ao Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Os documentos acostados aos autos demonstram que a presente demanda foi contestada por instituição que claramente faz parte do mesmo grupo empresarial do Banco Bonsucesso S/A, que colacionou aos autos toda a documentação relacionada ao caso concreto apresentado pela apelante, como o contrato firmado pelas partes, bem como as faturas do cartão de crédito. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Trata o negócio jurídico em tela de um contrato de empréstimo de adesão em que há o pagamento do valor mínimo da fatura por meio de desconto em folha de pagamento, remanescendo o saldo apurado entre a diferença do valor mínimo e o total da fatura para pagamento posterior e voluntário pelo cliente. 4. O cliente não tem prévio conhecimento do percentual de juros. Aliás, no contrato está prevista taxa zero, o que impede a adoção de qualquer percentual. Não foi especificado de maneira precisa se ocorreu a celebração de um empréstimo ou a contratação de um cartão de crédito consignado. Aliás, as omissões apontadas tornam ainda mais confusa a contratação havida e demonstra a flagrante violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC por parte da requerida. 5. Recurso de apelação conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada.” (Acórdão 1262148, 07024746120198070002, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020.) (Ressalvam-se os grifos.) “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REAL INTENÇÃO DO CONTRATANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL PRESERVADA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), distinto da real intenção do contratante e desprovido de informação clara e suficiente ao consumidor viola as regras consumeristas, em especial o art. 6°, IV, e art. 51, IV, do CDC, a ensejar a aplicação das normas insertas nos artigos 46 e 47 da referida lei. 2. O princípio da conservação dos negócios autoriza a relativização do pacta sunt servanda, para que a avença seja adequada à real intenção das partes. 3. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração. É necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. (Acórdão 1251239, 07093356020198070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020.) (Ressalvam-se os grifos.) À vista do exposto, os encargos exigidos do recorrente são abusivos, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, pois colocaram a consumidora em situação de desvantagem não justificável. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção das cobranças em questão ensejará dano financeiro indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar à instituição financeira recorrida a suspensão da exigibilidade das cobranças efetuadas por meio de “reserva de margem consignável” até o julgamento final do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini em substituição legal